Tribunal: STF
Processo: ARE 1263662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 1, p. 164): 
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -ACOLHIDO. 
    1. O indeferimento da perícia de idade óssea da vítima que aparentaria ter mais de 16 (dezesseis) anos de idade não constitui prejuízo à defesa, sendo irrelevante para a persecução penal, eis que para caracterização do delito de estupro de vulnerável basta que a vitima seja menor de 14 anos, o que resta devidamente comprovado através da certidão de nascimento da menor.
    2. Incontroverso que o apelante detinha conhecimento acerca da idade da vitima (13 anos), não há o que se falar em erro de tipo acerca da elementar do tipo penal, impondo-se, pois, a manutenção da condenação.
    3. Não restando circunstâncias desfavoráveis, a fixação da pena -base no mínimo legal é medida que se impõe.
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 211).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com aplicação das Súmulas 279 e 284/STF (eDOC 1, pp. 286-287).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente